Tribunal: TJSP
Processo: 0007021-58.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007021-58.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada JUSSARA
CORREIA MORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar JUSSARA CORREIA MORI
OLIVEIRA ao cumprimento de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento
de 10 dias-multa, substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direitos
consistente na prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 155, § 4°,
inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007021-58.2016.8.26.0554 -Voto no 34861
2
APELAÇÃO no: 0007021-58.2016.8.26.0554 VOTO no 34.861
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0007021-58.2016.8.26.0554
APELANTE: o MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADA: JUSSARA CORREIA MORI

VISTOS.
JUSSARA CORREIA MORI foi absolvida pelo MM. Juiz
da 1a Vara Criminal da Comarca de Santo André da imputação prevista no
artigo 155, § 4°, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformado apela o MINISTÉRIO PÚBLICO buscando
a condenação da acusada nos exatos termos da exordial acusatória.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
apelo.
É o relatório.
Consta que JUSSARA CORREIA MORI e corréu José
João da Silva (processo desmembrado fls. 435/437) foram processados
por incursos no art. 155, § 4°, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, porque no dia 25 de abril de 2016, por volta das 02h50min,
na Rua Itapurã, no 259, Vila Alpina, na Cidade e Comarca de Santo André,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007021-58.2016.8.26.0554 -Voto no 34861
3
agindo em concurso e com unidade de desígnios, tentaram subtrair para
ambos, 40 metros de cabos elétricos e uma caixa contendo ferramentas,
pertencentes à pessoa jurídica ARC Engenharia e Construções LTDA, não
consumando o delito porque foram surpreendidos por vigilantes da empresa
de segurança, que encontraram os réus deixando as dependências da
empresa na posse das coisas e prenderam-nos em flagrante.
A acusada JUSSARA na fase policial permaneceu
silente. Após, foi devidamente citada (fls. 113), e beneficiada com a
suspensão condicional do processo (fls. 144/145), mas não cumpriu as
condições impostas (fls. 183 e 212), pelo que o benefício foi revogado (fls.
233/234).
Em juízo, tornou-se revel.
As testemunhas Jeferson Pereira da Silva e José
Antonio da Silva, vigilantes de uma empresa de monitoramento,
apresentaram declarações harmônicas que revelam a participação da
acusada JUSSARA na empreitada criminosa. Jeferson contou que estava
realizando ronda no local dos fatos quando ouviu um barulho dentro da
empresa e chamou José Antônio, que trabalha com ele. Quando o portão da
empresa foi aberto os dois réus estavam saindo “carregando os fios e
ferramentas". A polícia foi acionada e os réus disseram que adentraram o
local apenas para dormir. Com o corréu eles encontraram um saco com os
fios e ferramentas subtraídos.
Nesse
mesmo
sentido
foram
as
declarações
da
testemunha João, que acrescentou que a apelante JUSSARA é usuária de
drogas e alegou que venderia os fios para comprar leite para as crianças.
Ora, se a acusada e o corréu tivessem adentrado o local
para dormir teriam sido encontrados se preparando para essa finalidade e
não saindo do local, carregando fios e ferramentas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007021-58.2016.8.26.0554 -Voto no 34861
4
Além disso, na fase policial, o corréu confessou o crime
e apontou a apelante como sua comparsa, corroborando as palavras do
vigilante João, sobre a acusada ter dito que venderia o produto do furto
para comprar leite.
Assim, a prova dos autos, que conta com a prisão em
flagrante da acusada e do corréu em poder dos objetos subtraídos que
foram devolvidos à vítima, as palavras dos vigilantes, especialmente a do
vigilante João que ouviu a acusada confessar o furto dizendo que iria
vender os fios e comprar leite, não deixa qualquer dúvida de que JUSSARA
praticou o crime nos exatos termos descritos na denúncia, sendo sua
condenação de rigor.
Passa-se, então, à dosimetria penal.
A acusada é primária. Deve a pena-base partir do
mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase não há atenuantes ou agravantes a
serem consideradas.
Após, por se tratar de furto tentado, aplica-se o índice
de 1⁄2, que se revela proporcional ao iter criminis percorrido, na medida em
os furtadores adentraram o local, arrancaram os fios e foram detidos ainda
dentro do estabelecimento vítima, com os objetos furtados em um saco.
A pena final resulta, portanto, em 01 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto,
tendo em vista primariedade da acusada e o quantum de pena imposta.
Presentes os requisitos previstos no artigo 44, § 2o, do
Código Penal substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
prazo da condenação, a ser definida pelo r. Juízo das Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007021-58.2016.8.26.0554 -Voto no 34861
5
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar JUSSARA CORREIA MORI OLIVEIRA
ao cumprimento de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de
10 dias-multa, substituída a pena corporal por uma pena restritiva de
direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, por infração ao
artigo 155, § 4°, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
nos termos do acórdão.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora